Tribunal: TJDFT
Processo: 0716874-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716874-86.2019.8.07.0000 RECORRENTE: GENI MARIA DE CAMPOS SILVA RECORRIDO: KATIA GUERRERA CORREA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. CDC. ADMINISTRADORA NÃO-SÓCIA. NÃO INCIDÊNCIA. 1. A administradora não sócia somente pode ser atingida pela desconsideração da personalidade jurídica se incidente a teoria maior, não cabendo a interpretação extensiva para as relações regidas pelo CDC. 2. Deu-se provimento ao agravo. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto no artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista não ter reconhecido a relação de consumo existente no caso em análise, além de ter entendido que a recorrida não era sócia da executada à época do fato. Afirma que a relação é de consumo, e a recorrida está em estado de insolvência, obstaculizando o ressarcimento de prejuízos causados à recorrente, de forma que a desconsideração da personalidade jurídica da devedora é medida que se impõe. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto a convicção a que chegou o acórdão, no sentido de que “Dessa forma, os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica não incidem contra a agravante que figura apenas como administradora não-sócia da empresa executada” (ID 15323618), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023